Tribunal: TJDFT
Processo: 0724941-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724941-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VALOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: AMIZADE INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES PARA ANIMAIS LTDA - ME, CLAUDIO EURIPEDES ANDRADE DESPACHO À agravante-credora para adequar seu pedido (id. 22753936), observado que os endereços a serem diligenciados situam-se no Estado de Goiás. Brasília - DF, 1 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora